Tribunal: STF
Processo: ARE 911323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. DELEGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AFRONTA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. MALFERIMENTO AOS ARTIGOS 37, CAPUT E XXI, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. PRECEDENTES. TEMA 854 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.